Tribunal: TJSP
Processo: 1027358-14.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Irresignação da parte Autora. Contudo, sem razão a ora Apelante. Inexistência de abusividade na taxa de juros fixada no contrato. Os juros remuneratórios cobrados são pouco superiores à taxa média de mercado e não podem ser considerados abusivos. Capitalização de juros. Possibilidade.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Irresignação da parte Autora. Contudo, sem razão a ora Apelante. Inexistência de abusividade na taxa de juros fixada no contrato. Os juros remuneratórios cobrados são pouco superiores à taxa média de mercado e não podem ser considerados abusivos. Capitalização de juros. Possibilidade. Aplicação das Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça. Tarifa de cadastro. Aplicação do precedente do STJ REsp 1.251.331/RS. A cobrança de tarifa de cadastro é possível quando do início da relação entre a instituição financeira com o cliente. Ausência de demonstração de que a Autora e o Réu mantivessem relação pretérita. Possibilidade. Tarifa de registro de contrato. Possibilidade de cobrança. Efetiva prestação do serviço. Registro do contrato de alienação fiduciária junto ao Detran. Tarifa de avaliação de bem. Aplicação do precedente do STJ no REsp 1.578.553/SP. Demonstrada a efetiva prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva no valor. IOF adicional. Possibilidade. IOF adicional incide sobre os recursos utilizados para o pagamento do IOF à vista pela instituição bancária. Sentença mantida. Honorários majorados para 17% do valor atualizado da causa. RECURSO NÃO PROVIDO.